Tribunal: TJMT
Processo: 1021091-49.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021091-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), JOSIANE ALVES BORGES DE CARVALHO - CPF: 105.237.761-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR RICARDO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 068.788.601-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – VIABILIDADE – PERICULOSIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A apreensão de pouca quantidade de entorpecentes e a primariedade da paciente evidenciam a desproporcionalidade da medida extrema, sendo suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Josiane Alves Borges de Carvalho
em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a medida afronta o princípio da presunção da inocência e conflita com o princípio da proporcionalidade, tendo em conta que a paciente é primária, não possui antecedentes criminais, tem residência fixa e é estudante matriculada em instituição pública de ensino, o que autoriza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão em seu favor.

Aduz, ainda, que se manifestou pela revogação da prisão preventiva, porém, até o presente momento, o pleito sequer foi analisado pelo juízo de primeira instância.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (id. 181817198).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 182688161).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 185210662, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, diante da falta da fundamentação idônea, decorrente da ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Ressalta os predicados pessoais da paciente, argumentando que ela é estudante matriculada em instituição pública de ensino, o que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser parcialmente concedida
.

Segundo consta dos autos, a paciente foi presa na data de 29/08/2023 por ter praticado, em tese, os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, porquanto, flagrada na posse de 51 (cinquenta e uma) porções de substância análoga à cocaína, que perfizeram 13,99 g (treze gramas e noventa e nove centigramas) e 01 (um) papelote de droga análoga à maconha, com massa total de 1,05g (um grama e cinco centigramas), conforme laudo de id. 130199006, além da quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em dinheiro,

juntamente com o seu companheiro Higor Ricardo Rodrigues de Lima, sobre o qual pesa idêntica imputação.

Perante a autoridade policial, a paciente alegou estar ajudando o companheiro a se livrar de uma dívida que ele tinha com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, ao passo que ele assumiu a propriedade dos entorpecentes, alegando que ela

“não tem nada a ver com a droga”, nem "com a minha dívida que eu tinha com eles".

Realizada a audiência de custódia, o juízo singular converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, por considerar que as circunstâncias evidenciavam a presença de indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e a

necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, ressaltando que a paciente confirmou a intenção de traficância em seu interrogatório policial. Além disso, considerou a potencialidade lesiva dos entorpecentes apreendidos e a forma do seu acondicionamento, já embalados para a venda.

Nesse contexto, embora haja indícios suficientes da prática do crime de tráfico de drogas pela paciente, delineando a sua participação no delito, entendo que a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas em seu poder no momento da abordagem policial não é excessiva (15,04 - quinze gramas e quatro centigramas), não podendo a potencialidade lesiva da conduta imputada à acusada ser tida como das mais elevadas, a ponto de autorizar a prisão cautelar.

Aliado a tais circunstâncias, constata-se que a paciente é primária, possuidora de bons antecedentes, tem residência fixa e está matriculada em instituição pública de ensino, inexistindo dados concretos de que a sua soltura colocará em risco a ordem pública, sendo mais adequado, por ora, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta-se que a paciente não possui qualquer histórico criminal, consoante relatório de antecedentes criminais de id.

181629165 - Pág. 2.

Com efeito, é assente neste Sodalício o entendimento de que os predicados pessoais, por si só, não são suficientes para a restituição do
status libertatis
do acusado. Contudo, no caso em análise, deve ser sobrelevado as condições pessoais favoráveis da paciente.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes lançados por esta Câmara Julgadora em casos similares,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– DELITO PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONSANTECEDENTES – APREENDIDA PEQUENAQUANTIDADE DE DROGA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– ORDEM CONCEDIDA. A ação constitucional de habeas corpus não permite a admissão da tese desclassificatória da conduta se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano, mostrando-se imprescindível aguardar a conclusão da instrução criminal. A decretação da prisão processual somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.
É recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas quando se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, se o delito não for praticado com violência e grave ameaça, bem como resultar na apreensão de pequena quantidade de droga
.
”
(TJ-MT 10048012720218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021)Destaquei

HABEAS CORPUS –
CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E A AFIRMAÇÃO GENÉRICA E SUPERFICIAL DE QUE O PACIENTE PODE VOLTAR A DELINQUIR NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C 319 DO REFERIDO CODEX – 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
. 1
. Na espécie, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão do suposto risco de reiteração delitiva, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, pois o risco de reiteração não restou evidente, tendo em vista que o paciente é tecnicamente primário e a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Além disso, a periculosidade do paciente não foi comprovada, sobretudo porque é portador de predicados pessoais favoráveis, fazendo-se necessária, destarte, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal
. 2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.”
(N.U 1026101-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) Destaquei

Assim, em conformidade com casos análogos já decididos nesta Segunda Câmara Criminal, não há nestes autos indicativo concreto de que, em liberdade, a paciente possa tumultuar a ordem jurídica e/ou social, sendo que a quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não é capaz de subsidiar o risco ofertado à ordem pública, e, principalmente, porque a agente é primária, o que denota, de fato, que a sua manutenção no cárcere é medida desproporcional ao caso em tela.

Nesse contexto, substituo a prisão preventiva imposta a paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimada;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca, por mais de 7 dias, sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juízo competente, que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder em parte a ordem
vindicada para colocar a
Josiane Alves Borges de Carvalho
em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023